Tribunal: CARF
Processo: 10640.001203/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.001203/2010-11
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.258 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVE SUL VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2803-001.225, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação in natura. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
[...]
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL (AIOP). CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS.
RECOLHIMENTO.
OBRIGATORIEDADE. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO EMPREGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001203/2010-11
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.001203/2010-11

PAGAMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO
NO PAT. DESNECESSIDADE.
1. A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
2. O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 206.01462 e 206.01313, incidem contribuições previdenciárias
sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, quando tal verba for paga em desacordo
com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não
conhecimento do apelo fazendário, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, o paradigma 206.01462 trata de vale-alimentação e o paradigma
206.01313 trata de valores pagos em pecúnia, ao passo que, no presente caso, a alimentação foi
fornecida in natura (e não em vale ou em dinheiro), conforme se vê no seguinte trecho do
relatório fiscal:
[...] constitui Fato Gerador das contribuições lançadas a parcela ‘in natura’, paga pela
empresa sem observância da legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador.
A decisão recorrida expressamente mencionou que “o debate em questão, como já
referido, diz respeito às cestas básicas” (vide voto) e que “o auxílio-alimentação in natura não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador” (vide ementa).
Logo, inexiste similitude fática entre os casos, o que impede o conhecimento do
apelo especial.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.001203/2010-11

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital